Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710842-06.2022.8.07.0018 APELANTE: ROMEU PEDRO DE LIMA APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante (autor) para que se manifeste acerca da petição, fotografias e croquis apresentados no Id. 49356249, no prazo legal. Intime-se e Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora